Tribunal: TCU
Processo: 027.382/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.382/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Murari Porto Ferreira (CPF XXX.674.967-XX); Ana Maria Pires da Silva (CPF XXX.956.759-XX); Eduardo Conceição Reigota (CPF XXX.477.468-XX); Elis Emmanuelle Cabral da Nóbrega (CPF XXX.143.914-XX); Francisca Maciel Sodré (CPF XXX.416.203-XX); Leonardo Viana Pereira (CPF XXX.686.287-XX); Maria Vitória Cardoso Ribeiro do Nascimento (CPF XXX.634.703-XX); Priscila Nayara Marinho Souza (CPF XXX.012.433-XX); Suelenn Magalhães Meneses (CPF XXX.452.013-XX) e Walter Chaves de Oliveira (CPF XXX.821.402-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.